Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado por ADRIELLE RODRIGUES DE SALES em favor de KÁSSIO HENRIQUE SILVA SOUSA, com a finalidade de impugnar o r. comando do d. juízo pelo qual fora decretada a prisão preventiva do paciente. Determinei a intimação da ilustre impetrante para que se manifestasse acerca de seu interesse no prosseguimento do presente habeas corpus, haja vista a tramitação de outro (no 0713638-92), com idêntica motivação (ID 16423255). A Secretaria da egrégia 1a Turma Criminal certificou o transcurso do prazo sem manifestação (ID 16685950). Brevemente relatado, decido. No habeas corpus acima referido, a impetrante também impugna a mesma r. decisão que decretara a prisão preventiva do mesmo paciente, ou seja, KÁSSIO HENRIQUE SILVA SOUSA, e pelos mesmos fundamentos, aqui reiterados. Como já dito, a impetração também veio a mim redistribuída, sendo que, em 26/05/2020, foi indeferido o pedido liminar. Há, portanto, evidente litispendência, nos termos do art. 337, parágrafos 1o, 2o e 3o do CPC. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente habeas corpus, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, extinguindo o feito sem resolução do mérito, conforme art. 485, V, do CPC. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Setor de Distribuição, a fim de tomar conhecimento do caso, para as providências cabíveis. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-me os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se.